Tribunal: TJMT
Processo: 1027078-40.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027078-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HENRIQUE ELY GOUVEA - CPF: 632.185.851-04 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), MICHELLI MORALES GIANGARELLI - CPF: 011.551.791-02 (APELANTE), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA / APELADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA APELANTE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal reside na necessidade de alguém vir a juízo buscar a tutela para alguma pretensão, resultante de violação de direito seu, desde que essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MICHELLI MORALES GIANGARELLI visando reformar as sentenças de ID 242337228, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA nº 1027078-40.2023.8.11.0041, em que HENRIQUE ELY GOUVEA moveu em face do BANCO BRADESCO S. A., tendo como terceiro interessado FÁBIO SILVA TEODORO BORGES, homologou por sentença a desistência da ação pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor da causa atualizado.

Em razão da desistência, o Juízo
a quo
declarou prejudicado o pedido de habilitação da ora recorrente e determinou o cumprimento integral da decisão que imitiu na posse o terceiro interessado.

Em suas razões recursais de ID 242337236, a parte apelante, Sra. Michelli, relata todo o imbróglio e inúmeras demandas judiciais e animosidades envolvendo ela e o seu ex-marido, Sr. Henrique, ao longo dos últimos anos, por conta da separação litigiosa do ex-casal, celeuma essa já de amplo conhecimento deste Magistrado, sendo desnecessário descrever novamente o que já se conhece há tempos.

Aduz que é litisconsorte ativa necessária por força de lei na Ação Anulatória em espeque e que jamais foi notificada acerca de qualquer situação no presente processo, não sendo intimada para purgar a mora ou exercer o seu direito de preferência sobre o imóvel descrito, não tendo conhecimento acerca da inadimplência das parcelas do financiamento ou posterior consolidação e leilão, o que acarreta na nulidade do leilão, por ser necessária a citação da co-proprietária.

Defende a irregularidade também do acordo entabulado entre o Sr. Henrique e o Sr. Fábio, visto ser co-proprietária e possuidora do imóvel, alegando que, nesta condição, é contrária à desistência do processo em razão da sua ausência.

Discorre sobre a necessidade de suspender os efeitos do leilão, impossibilitando a imissão da posse para o terceiro interessado, Sr. Fábio, tendo em vista o fundamental prosseguimento do presente processo de anulação e a garantia do exercício do seu direito de preferência.

Alega que o presente feito deve ser julgado sob a perspectiva de gênero, levando-se em conta a sua condição específica de mulher, que desempenha exclusivamente o trabalho de cuidado dos filhos do ex-casal mesmo diante de um cenário de violência patrimonial.

Desse modo, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para dar efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto a fim de impedir a imissão de posse frente ao arrematante, Sr. Fábio.

Por fim, postulou o provimento do seu apelo para: anular a sentença combatida; incluí-la como litisconsorte ativa necessária por ser co-proprietária do imóvel em espeque; anular o leilão extrajudicial realizado; suspender a imissão de posse para o terceiro interessado; garantir-lhe o direito de preferência da compra do imóvel.

Subsidiariamente, pretende a concessão do período de 60 dias para desocupar o seu lar com dignidade.

Apresentada a Petição de Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo à Apelação nº 1016025-54.2024, esta foi deferida em 14.06.2024 por este Juízo sob, em suma, o seguinte fundamento:

“... presentes os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4º, do CPC, deve ser atribuído efeito suspensivo na forma de antecipação de tutela recursal de urgência à sentença proferida em primeiro grau, impossibilitando o despejo da Sra. Michelli do imóvel localizado na Alameda do Ipê Branco, nº 208, lote 05, quadra 20, Casa, Condomínio Florais dos Lagos, com área construída de 199,85m2 e terreno com 437,98m2, registrado na Matrícula 87.742 do 2º CRI de Cuiabá.”

Contrarrazões no ID 242337249, por meio das quais a parte adversa pugna pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de interesse recursal e legitimidade da parte apelante. Sucessivamente, pediu pelo desprovimento do apelo apresentado.

O Terceiro Interessado manifestou-se em ID 242337271, repetindo parte dos fundamentos do recorrido, pugnando, ao final, pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de interesse recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como visto do sumário relatório, a recorrente requereu a reforma da sentença que homologou a desistência da ação anulatória pelo autor.

Tal ação tem como objeto a arrematação em leilão realizado por FÁBIO SILVA TEODORO BORGES em 28.07.2023 do imóvel localizado na Alameda do Ipê Branco, nº 208, lote 05, quadra 20, Casa, Condomínio Florais dos Lagos, com área construída de 199,85m2 e terreno com 437,98m2, registrado na Matrícula 87.742 do 2º CRI de Cuiabá, que era de propriedade de HENRIQUE ELY GOUVEA e foi consolidada pelo BANCO BRADESCO S/A em 01.06.2023.

De início, registro mais uma vez que o conflito entre a Sra. Michelli e o Sr. Henrique é do conhecimento deste Magistrado há um bom tempo, ante a interposição de inúmeros recursos oriundos de várias ações em primeiro grau.

Em todas as oportunidades, tenho decidido com acuidade e atenção, dada a imensa animosidade verificada entre as partes, combatendo esta situação deveras desagradável, tanto para as partes, quanto para o Poder Judiciário, lidando com atitudes baixas e desnecessárias de ambos os litigantes.

Assim, aproveito a oportunidade para destacar que novamente irei me ater tão somente às questões de direito da presente demanda.

Pois bem.

Como cediço, a admissibilidade dos recursos subordina-se a determinados pressupostos, dentre eles, o interesse que é caracterizado como requisito subjetivo de admissibilidade do recurso.

Nessa linha, o interesse recursal resulta da conjugação de dois fatores, quais sejam: a utilidade do provimento invocado para atingir um resultado mais vantajoso da decisão recorrida e a necessidade da utilização do recurso aviado para atingir tal finalidade/vantagem.

Sobre o interesse recursal, define o processualista Araken de Assis:

"
O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário
." (in Manual dos Recursos, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 158)

Do mesmo modo, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"
Também para recorrer se exige a condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. 'O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença'. Só o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem interesse para interpor recurso (art. 499)
" (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25ª edição, Forense, pág. 554).

Em que pesem os argumentos da parte apelante, o recurso não deve ser conhecido.

Isso porque o art. 996 do Código de Processo Civil determina o quanto segue:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

É evidente, portanto, que a recorrente, Sra. Michelli, não se encaixa em nenhuma dessas hipóteses, pois não figurou no acordo homologado em primeiro grau e, mesmo que seja a ex-esposa do Sr. Henrique, tal fato não o impede de dispor de parte de seu patrimônio, desde que este arque com as consequências jurídicas e financeiras deste ato.

Assim, caso a recorrente faça jus à parte dos valores referentes à arrematação do imóvel mencionado, ela deverá pleitear seus direitos na ação adequada para tanto, qual seja, na partilha ou até mesmo na sobrepartilha de bens.

Dessa forma, resta claro que a apelante carece de interesse recursal, uma vez que é parte ilegítima para recorrer.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por parte ilegítima nos autos da ação de responsabilidade civil 2. Portanto, o apelante não possui interesse recursal, em função de não integrar a lide. Recurso não conhecido.” (Apelação Cível Nº 70063194179, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – PARTE ILEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso interposto por parte ilegítima, ante a ausência de interesse recursal. APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO. O valor da indenização por danos morais deve garantir ao ofendido uma reparação (se possível) pela lesão experimentada e ao mesmo tempo impor ao ofensor um impacto suficiente para dissuadi-lo de reiterar em procedimento semelhante, levando-se em consideração, ainda, a condição pessoal e financeira das partes, a gravidade do dano e, especialmente, o grau de culpa do ofensor no cometimento do ato ilícito.” (Apl. 08014255620138120004, TJMS, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Julgado em 25.05.2015, Publicado DJE 16.06.2015)

Assim, inexiste interesse recursal por parte da recorrente, motivo pelo qual o apelo não deve sequer ser conhecido, visto a sua ausência de utilidade prática.

Por fim, apenas a título de observação, como o efeito suspensivo ao presente apelo foi concedido em 14.06.2024, até a presente data passaram-se cerca de seis meses, ou seja, tempo mais do que hábil para que a apelante desocupasse o imóvel em espeque com dignidade, tendo em vista a precariedade da decisão que a manteve na posse de tal imóvel.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado.

Revogo a decisão proferida na Petição de Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo à Apelação nº 1016025-54.2024.

Comunique-se imediatamente o Juízo de primeiro grau para que expeça com urgência o mandado de imissão na posse do imóvel objeto do feito em favor do terceiro interessado.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024